Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. POSSE DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de partilha, antecipou os efeitos da tutela para conceder à parte autora a posse de imóvel situado em condomínio residencial, determinando a desocupação voluntária pelo recorrente e eventuais ocupantes no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória.
2. O recorrente alegou ter arcado com a maior parte dos pagamentos do imóvel, incluindo financiamento e reformas, e sustentou violação ao direito à moradia e ao devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que antecipou os efeitos da tutela para atribuir à recorrida a posse do imóvel comum, com determinação de desocupação pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base em elementos probatórios que indicam a quitação de aproximadamente 70% das parcelas do financiamento pela recorrida, além da inadimplência do recorrente quanto a encargos condominiais e demais obrigações financeiras.
5. Não há comprovação documental suficiente das alegações do recorrente quanto ao pagamento das prestações e reformas do imóvel.
6. Laudo do oficial de justiça aponta descuido com a conservação do imóvel, fragilizando a pretensão de manutenção da posse.
7. A recorrida apresentou documentos que demonstram o pagamento da maior parte do financiamento, conferindo verossimilhança à narrativa acolhida pelo juízo de origem.
8. Ausentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, especialmente a probabilidade de provimento e o perigo da demora.
9. Parecer ministerial opinou pelo desprovimento do recurso, destacando o risco de deterioração do bem e a existência de débitos em execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A atribuição da posse de imóvel comum em ação de partilha pode ser antecipada por tutela de urgência, desde que demonstrada a quitação majoritária das obrigações pelo beneficiário e o inadimplemento do outro coproprietário. 2. A ausência de comprovação documental das alegações do recorrente e o risco de deterioração do bem justificam a manutenção da decisão que determina a desocupação voluntária."
Dispositivos relevantes citados: art. 995, parágrafo único, do CPC; art. 1.015 do CPC.